Tribunal: CARF
Processo: 13971.000992/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000992/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.057 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MARKETING ACTUAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2004, 29/02/2004, 30/04/2004, 31/05/2004,
30/06/2004, 30/09/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início do procedimento fiscal e em
momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de GFIP, entre outros, tal qual
se verifica neste feito. Por força do artigo 62-A do RICARF, aplica-se ao caso
a decisão proferida pelo Egrégio STJ, sob o rito do recurso repetitivo, nos
autos do REsp n° 1.149.022/SP. Ademais, a própria Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional reconheceu a procedência desta tese através do Ato
Declaratório n° 04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36).
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000992/2007-14
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000992/2007-14

Relatório
Trata-se de Auto de Infração eletrônico lavrado para a exigência da multa de mora
não recolhida pelo sujeito passivo quando do recolhimento do PIS pago em atraso referentes às
competências de 01/2004, 02/2004, 04/2004 a 06/2004 e 09/2004. A exigência tão somente da
multa de mora devida é depreendida com clareza das planilhas constantes do Anexo IIa do Auto
de Infração, abaixo reproduzidas (e-fls. 47/52):

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000992/2007-14

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa sustentando a
ocorrência de denúncia espontânea, anexando aos autos documentos para comprovar a entrega da
DCTF após o pagamento dos valores via DARF (cópia da DCTF e DARFs – e-fls. 57/71). Esta
defesa foi julgada improcedente pela DRJ, em acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO
DE
DIFERENÇAS
APURADAS
EM
REVISÃO
DE
DECLARAÇÕES APRESENTADAS E LANÇAMENTO DA MULTA DE MORA
EM
FACE
DO
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INCONFUNDIBILIDADE DOS ÂMBITOS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 90 DA
MEDIDA PROVISÓRIA N.° 2.158-35/20091 E DO ARTIGO 43 DA LEI N.°
9.430/1996
São distintos e inconfundíveis os âmbitos de aplicação do artigo 90 da MP n. 2.158-
35/2001 e do artigo 43 da Lei n." 9.430/1996. No caso de diferença entre o “valor do
tributo declarado” e o “valor do tributo recolhido”, deve ser efetuado lançamento com
base no artigo 90 da MP n.° 2.158-35/2001, independentemente de quando se deu o
recolhimento. No caso de inexistência de diferença entre o “valor do tributo declarado”
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000992/2007-14

e o “valor do tributo recolhido”, deve ser efetuado lançamento com base no artigo 43 da
Lei n.° 9.430/1996, sempre que o recolhimento tenha sido efetuado depois do prazo
legal de vencimento, sem a adição da multa de mora e/ou dos juros de mora.
RECOLHIMENTO EM ATRASO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
O recolhimento em atraso do tributo devido demanda a adição da multa de mora,
independentemente de tal recolhimento ter se dado anteriormente ao início de qualquer
procedimento de oficio.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido (e-fl. 78)
Intimada desta decisão em 04/02/2011 (e-fl. 89), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 03/03/2011 (e-fl. 90 ss.) reiterando os argumentos da Impugnação, buscando a
aplicação do instituto da denúncia espontânea no caso, vez que os valores do PIS foram
recolhidos via DARF antes da entrega da DCTF original correspondente às competências.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
A controvérsia do presente processo gira em torno da aplicação do instituto da
denúncia espontânea do art. 138, do CTN, excluindo a multa moratória paga pelo sujeito passivo
via DARF juntamente com o valor do tributo e dos juros:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
A denúncia espontânea exclui a responsabilidade pela infração e impede a
exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora,
antes do início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros. Este é o entendimento ficado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
REsp no 1.149.022/SP em sede de recurso repetitivo, de observância obrigatória por este
Colegiado nos termos do artigo 62-A do RICARF:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000992/2007-14

TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (Resp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008” (STJ, Primeira Seção, REsp n°
1.149.022/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJE de 24/06/2010 - grifei)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000992/2007-14

Inclusive, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, por meio do Ato
Declaratório n° 04/2011 (DOU de 21/12/2011, p. 36), autorizou a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, “com relação às ações e decisões judiciais que fixem o
entendimento no sentido da exclusão da multa moratória quando da configuração da denúncia
espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre multa moratória e multa punitiva,
nos moldes do art. 138 do Código Tributário Nacional.”.
Cabe, portanto, analisar se os requisitos para a denúncia espontânea, nos moldes
traçados acima, foram cumpridos no presente caso.
Consoante documentação anexada aos presentes autos em sede de Impugnação,
observa-se que em todas as competências o sujeito passivo procedeu com o recolhimento
integral dos valores via DARF antes ou no mesmo dia da entrega da DCTF original
correspondente, estando devidamente presentes os requisitos para a configuração da denúncia
espontânea. Organiza-se no quadro abaixo as informações correspondentes aos pagamentos e às
entregas da DCTFs:
Competência Data pagamento DARF
Data entrega DCTF
01/2004
19/03/2004
e-fl. 63
14/05/2004
e-fl. 71
02/2004
07/04/2004
e-fl. 57
14/05/2004
e-fl. 71
02/2004
23/03/2004
e-fl. 63
14/05/2004
e-fl. 71
04/2004
16/07/2004
e-fl. 57
13/08/2004
e-fl. 65
05/2004
13/08/2004
e-fl. 59
13/08/2004
e-fl. 65
06/2004
13/08/2004
e-fl. 59
13/08/2004
e-fl. 65
09/2004
21/10/2004
e-fl. 61
12/11/2004
e-fl. 69
Observa-se, inclusive, que os DARFs foram informados nas DCTFs
transmitidas, indicando exatamente o valor pago do PIS devido com o acréscimo de juros de
mora quando devido, sem a inclusão da multa de mora. É o que se depreende da cópia das
DCTFs às e-fls. 72/73 (1o trimestre de 2004, competências 01/2004 e 02/2004), e-fls. 66/68 (2o
trimestre de 2004, competências 04/2004 a 06/2004), e-fl. 70 (3o trimestre de 2004, competência
09/2004).
Evidencia-se, portanto, que o sujeito passivo antecipou-se à fiscalização e
procedeu com o recolhimento dos valores de PIS devidos antes da transmissão da DCTF do
período. Clássico caso para a aplicação do instituto da denúncia espontânea na forma do art. 138
do CTN e a jurisprudência do STJ.
Confirma-se, portanto, a configuração da denúncia espontânea no presente caso
em todas as competências objeto de autuação, sendo plenamente aplicável ao caso o artigo 138
do CTN. Assim, o Auto de Infração lavrado para a exigência da multa moratória deve ser
cancelado.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.057 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.000992/2007-14

Nesse sentido, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a aplicação do instituto da denúncia espontânea no presente caso e o cancelamento do
Auto de Infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital